Tribunal: TJPA
Processo: 0806369-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806369-68.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS NOVAES SOARES

INTERESSADO: ADRIANA CARINA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806369-68.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS NOVAES SOARES.

ADVOGADO:
ANTONIA DE FATIMA DA CRUZ MELO (OAB/PA 5.398).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DE CRIME IMPOSSÍVEL, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, as teses de crime impossível por ineficácia do meio, atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e insuficiência de provas, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente a confissão do réu em juízo, o depoimento detalhado da vítima e a oitiva de testemunha, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando as teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses absolutórias não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. A alegação de que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima não se sustenta. O depoimento da ofendida, rico em detalhes sobre múltiplos atos de intimidação ocorridos no mesmo dia, foi crucialmente corroborado por dois outros pilares probatórios: a testemunha ouvida em juízo, que confirmou o contexto de perturbação e ouviu o réu proferir ameaças; e, de forma contundente, pela
confissão judicial do próprio apelante
, que admitiu ter praticado o ato.

6. A tese de atipicidade por ausência de dolo específico, sob o argumento de que o réu agiu no "calor da separação", também não prospera. O estado de ira ou paixão não exclui a imputabilidade penal, e a própria confissão de que agiu por "ciúmes" revela o móvel do crime, não a ausência de dolo de intimidar.

7. Igualmente infundada é a tese de crime impossível (art. 17 do CP). O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la. No caso, o meio utilizado – a palavra – foi plenamente eficaz, tanto que a vítima relatou em detalhes o temor sofrido, a ponto de se trancar em casa com os filhos. A eficácia do meio é comprovada pelo resultado psicológico gerado, afastando por completo a aplicação do referido instituto.

8. O conjunto probatório é, portanto, seguro, coeso e robusto para manter a condenação do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 17 e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.285.584/MG; TJ-PA - Apelação Criminal 0002082-39.2019.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTÔNIO CARLOS NOVAES SOARES
, por intermédio de sua advogada constituída, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta da denúncia que, no dia 21 de março de 2023, o apelante, por motivo de ciúmes, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, a vítima ADRIANA CARINA DE ALMEIDA SANTOS, por meio de mensagens e ligações, afirmando que iria "aprontar" com ela e "finalizar o que tinha que fazer" (ID

19580878).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

19581037).

Em suas razões recursais (ID

19581039)., a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, as teses de:
(I)
crime impossível por absoluta ineficácia do meio;
(II)
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que o réu agiu em estado de ira; e
(III)
insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Requer, ao final, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

19581042 e 19581044), o Ministério Público de 1º grau e a assistente de acusação rebateram as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação, destacando a confissão do réu e as demais provas dos autos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21051874).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória e Atipicidade da Conduta

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram respaldo no robusto conjunto probatório amealhado aos autos.

A defesa alega que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, o que não corresponde à realidade dos fatos. O pilar central que sustenta a condenação é a
confissão judicial do próprio apelante
. Ao ser interrogado em juízo, questionado diretamente se havia ameaçado a vítima, o réu admitiu o fato, afirmando:
"
No dia do ocorrido, eu fiz isso com calor da separação, no termo de ciúmes, aconteceu."

A tentativa de justificar o ato com base em ciúmes ou no "calor do momento" não afasta a tipicidade da conduta, mas, ao contrário, revela o dolo de intimidar. O estado de ira ou paixão não é excludente de culpabilidade, sendo, infelizmente, o móvel comum em crimes praticados no contexto de violência doméstica.
Ademais, a tese defensiva de que o estado de ira elide o dolo do crime de ameaça encontra-se superada pela jurisprudência pátria, especialmente em casos de violência doméstica, onde o descontrole emocional é, frequentemente, o próprio catalisador da conduta delitiva, e não uma excludente de culpabilidade.

Ademais, a palavra da vítima, que narrou de forma detalhada e coerente uma sucessão de atos intimidatórios, foi crucialmente corroborada pelo depoimento da testemunha, vizinha do casal, que confirmou o histórico de perturbação e foi categórica ao afirmar ter ouvido o apelante proferir ameaças diretas, como:
"
Tu vai te arrepender, tu vai ver o que eu vou fazer contigo."

2.2 Da Tese de Crime Impossível

Igualmente infundada é a tese de crime impossível, arguida com base no art. 17 do Código Penal. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no exato momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la.

No caso em tela, o meio empregado – a palavra, proferida em tom intimidatório – foi plenamente eficaz para causar temor, tanto que a vítima relatou em detalhes o abalo psicológico sofrido, a ponto de se trancar em casa com os filhos por medo da ação do apelante. A eficácia do meio é comprovada pelo resultado psicológico gerado na ofendida, o que afasta por completo a alegação de ineficácia absoluta e, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível.

2.3 Da Jurisprudência Aplicável

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. [...] 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei

.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento, consolidando a validade da prova quando coerente e corroborada:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, em que o depoimento da ofendida se mostrou firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, e se encontra em harmonia com o acervo probatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002082-39.2019.8.14.0006, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório robusto, coeso e solidificado pela própria confissão do réu, não deixando margem para outra conclusão que não a manutenção da r. sentença.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
ANTÔNIO CARLOS NOVAES SOARES
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025